Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727975-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO MARCOS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO MARCOS contra a decisão (id 18362640) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0713197-22.2018.8.07.0020), rejeitou a impugnação à penhora. O agravante sustenta, em suma, que o valor bloqueado no importe de R$ 5.937,46 é absolutamente impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, uma vez que estava depositado em caderneta de poupança. Defende ainda a suspensão do cumprimento de sentença, pois caso a quantia seja liberada à exequente ensejará em dano de difícil reparação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente para determinar o desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade na origem (id 65436974 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. A probabilidade do direito está demonstrada no provável bloqueio de valores inferiores à 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na possibilidade de liberação da quantia à parte exequente. Desse modo, é mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo colegiado a adequação da constrição judicial. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora